Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição bancária objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente após o pedido de cancelamento e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado o pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo pessoal e seu formal acolhimento pela instituição financeira, são devidos: (i) a restituição dos valores descontados após a revogação; e (ii) a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos que comprometeram a subsistência da correntista.
III. Razões de decidir
3. É direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos automáticos lançados sobre o saldo de sua conta bancária, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, que expressamente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".
5. Comprovado o pedido de cancelamento da autorização de débito automático e seu formal acolhimento pela instituição financeira, são indevidos os descontos posteriores realizados na conta do correntista, ensejando a restituição simples dos valores, sem prejuízo do direito da instituição financeira de proceder à cobrança por outros meios lícitos.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura o dano moral. Além disso, a insistência de se manter o desconto em conta corrente tinha como finalidade prestigiar o que foi acordado no contrato e não atingir os atributos da personalidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: Comprovado o pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo pessoal e seu formal acolhimento pela instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, são indevidos os descontos posteriores, ensejando a restituição simples dos valores e, quando tais descontos comprometem a subsistência mínima do correntista, caracterizam dano moral indenizável.
_______________

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP); TJDFT, Acórdão 1761400, 07294515720238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023; Acórdão 1758709, 07145392920228070020, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023; Acórdão 1751831, 07258807820238070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023; Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023; Acórdão 1724285, 07062945520238070000, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023; Acórdão 1668651, 07389933620228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023; Acórdão 1854778, 07354196520238070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024; Acórdão 2003059, 0708786-80.2024.8.07.0001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2025.